Tribunal: STF
Processo: ARE 1601266
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).
 
Aduz o recorrente que é incabível ao caso o óbice da Súmula 279/STF, porque:

o que busca o recorrente é que o Supremo Tribunal Federal assente as balizas jurídicas para a interpretação do art. 225, "caput" e § 3º, notadamente quanto à necessidade de manutenção do termo de embargo, como medida imprescritível, devido à sua natureza acautelatória e independente da sanção imposta pelo auto (doc. 38, p. 4 — grifos no original).

Afirma, também, que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 283 e 284/STF, porque:

o Recurso Extraordinário é interposto especificamente em face do capítulo da decisão que levantou o ato administrativo autônomo correspondente ao embargo. 
Trata-se de aplicação de fundamento do Direito Ambiental, inserto no § 3º do art. 225, o qual corrobora a constitucionalidade da questão ora abordada: embora a penalidade pecuniária esteja sujeita à prescrição, a reparação ambiental, viabilizada por meio de embargo, não está (doc. 38, p. 4).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator